Tribunal: TJMT
Processo: 1030485-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030485-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), ADAO KREUSCHER NETO - CPF: 287.612.009-72 (EMBARGADO), CONCEICAO APARECIDA FREGOLAO KREUSCHER - CPF: 366.537.729-34 (EMBARGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), WILLIAM NUNES OLIVEIRA - CPF: 021.063.566-50 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE NO MÉRITO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO DE SANEAMENTO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM MINUTA CONTRATUAL NÃO ASSINADA – INEFICÁCIA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão que havia postergado a análise da preliminar de incompetência do juízo para o momento da prolação da sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Porto Nacional/TO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância ao decidir diretamente sobre a incompetência do juízo sem que o magistrado de primeira instância tivesse se manifestado conclusivamente sobre a matéria; (
ii
) estabelecer se a postergação da análise da preliminar de incompetência do juízo para o momento da sentença caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 357, inciso I, do CPC estabelece expressamente que, na decisão de saneamento e de organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes, incluindo a competência do juízo.

4. A postergação da análise da preliminar de incompetência para o momento da sentença contraria a sistemática processual e pode resultar em grave prejuízo à economia e à celeridade processuais, pois os atos instrutórios realizados sob a presidência de juízo incompetente poderão ser considerados nulos.

5. A postergação da análise de preliminar relativa à competência do juízo para o momento da sentença caracteriza indeferimento tácito do pedido, possibilitando a interposição de recurso e a análise da matéria pelo Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em supressão de instância.

6. Conforme o art. 63, §1o
,
do CPC, a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação.

7. No caso em análise, não há contrato assinado entre as partes, mas apenas uma minuta contratual apresentada unilateralmente e expressamente rejeitada, sendo ineficaz a cláusula de eleição de foro nela contida.

8. A menção à existência de ação conexa na Comarca de Porto Nacional/TO foi utilizada apenas como argumento adicional para reforçar a necessidade de reconhecimento da incompetência do Juízo de Cuiabá/MT, não sendo o fundamento único e exclusivo para a declinação da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A preliminar de incompetência do juízo deve ser apreciada na decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357, I, do CPC, sendo irregular sua postergação para o momento da sentença. 2. A cláusula de eleição de foro prevista em minuta contratual não assinada pelas partes e expressamente rejeitada não produz efeitos jurídicos. 3. A postergação da análise da preliminar de incompetência do juízo para o momento da sentença caracteriza indeferimento tácito do pedido,
possibilitando a interposição de recurso e a análise da matéria pelo Tribunal de
Justiça.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZENNOH GRÃOS S/A (ALZ)
no
ID no 330445889
visando sanar vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 330445889
que, por unanimidade,
deu provimento ao RAI no 1030485-12.2025.8.11.0000
, interposto por
ADÃO KREUSCHER NETO e CONCEIÇÃO APARECIDA FREGOLÃO KREUSCHER
, reformando a decisão de primeiro grau que havia postergado a análise da preliminar de incompetência do juízo para o momento da prolação da sentença.

O acórdão embargado reconheceu a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a Ação para Entrega de Coisa com Pedido Alternativo de Indenização por Perdas e Danos no 1008558-03.2021.8.11.0041, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Porto Nacional/TO, considerado o foro competente para o processamento e julgamento da demanda.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que houve supressão de instância, pois o magistrado de primeira instância não havia se manifestado sobre a competência do juízo, tendo apenas postergado sua análise para o momento da sentença.

Argumenta que o Tribunal, ao decidir diretamente a questão da competência, avocou para si matéria que não havia sido decidida na origem, violando o princípio do juiz natural e o duplo grau de jurisdição.

Aduz ainda que não há prejuízo às partes com a manutenção da competência do Juízo de Cuiabá, invocando os princípios da economia processual e da segurança jurídica, considerando que o feito tramita perante aquele juízo desde 2021, com a prática de inúmeros atos decisórios e instrutórios.

Enfatiza também contradição no julgado quanto à menção da existência de Ação de Produção Antecipada de Provas na Comarca de Porto Nacional/TO, argumentando que tal procedimento não gera prevenção nem forma coisa julgada, conforme dispõe o art. 381, §3o
,
do CPC/15.

No mais, visando acesso às Instâncias Superiores
,
apresenta prequestionamento explícito da matéria ventilada, especialmente quanto à violação aos artigos 381, § 3o
,
(ausência de prevenção na Produção Antecipada de Prova), e 1.013 (supressão de instância)
, ambos
do CPC/15, bem como aos princípios do juiz natural e da economia processual

Por fim, reconhecer a supressão de instância e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para que este aprecie a preliminar de incompetência no momento processual que entender oportuno, visto que a análise foi postergada na origem e não houve decisão de mérito a ser reformada por este Tribunal.

Subsidiariamente ou cumulativamente, reconhecer a inexistência de prevenção do Juízo da Produção Antecipada de Provas (Porto Nacional/TO) sobre a ação principal, em estrita obediência ao art. 381, § 3o
,
do CPC/15, bem como a ausência de prejuízo e a preclusão lógica decorrente da tramitação do feito em Cuiabá desde 2021, mantendo-se a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda, em homenagem à segurança jurídica e à economia processual.

Em contrarrazões de
ID no 334588893
, os embargados sustentam que os embargos de declaração manifestam mero inconformismo
com o resultado do julgamento, não apontando efetivamente omissão ou contradição no acórdão.

Defendem que a postergação da análise da preliminar de incompetência para o momento da sentença caracteriza indeferimento tácito do pedido, possibilitando a interposição de recurso e a análise da matéria pelo Tribunal.

Argumentam ainda que a menção à ação conexa foi apenas para reforçar a incompetência do Juízo de Cuiabá, não tendo sido o fundamento único e exclusivo para a declinação da competência.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da alegada omissão - Supressão de instância

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que o magistrado de primeira instância não havia se manifestado sobre a competência do juízo, tendo apenas postergado sua análise para o momento da sentença, o que configuraria supressão de instância.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. A decisão agravada, ao postergar a análise da preliminar de incompetência do juízo para o momento da prolação da sentença, efetivamente possui carga decisória, pois mantém a competência para conduzir a instrução do feito perante o juízo cuja incompetência foi arguida.

O Código de Processo Civil, em seu
art. 357, inciso I
, estabelece expressamente que, na decisão de saneamento e de organização do processo, o juiz deve "resolver as questões processuais pendentes, se houver". A competência, como questão processual que é, deve ser analisada
preferencialmente antes da instrução probatória, especialmente quando suscitada em preliminar de contestação.

A postergação da análise da preliminar de incompetência para o momento da sentença, como ocorreu no caso em tela, contraria a sistemática processual e pode resultar em grave prejuízo à economia e à celeridade processuais, uma vez que, caso seja reconhecida a incompetência do juízo apenas na sentença, todos os atos instrutórios realizados sob a presidência de juízo incompetente poderão ser considerados nulos, resultando em desperdício de tempo e recursos.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que a postergação da análise do pedido de reconhecimento da incompetência do juízo para o momento da prolação da sentença, na prática, implica no seu indeferimento tácito, possibilitando a interposição de recurso e a análise da matéria pelo Tribunal de Justiça.

Sobre o tema:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PARA A SENTENÇA. IRREGULARIDADE. QUESTÃO QUE DEVE SER DECIDIDA PREVIAMENTE. ART. 357, I DO NCPC. Como cediço, o magistrado, ao proferir o despacho saneador, deve examinar, na oportunidade, as preliminares arguidas, conforme disposto no art. 357, I do NCPC. [...] No caso, a preliminar arguida pela agravante em contestação diz respeito à incompetência do Juízo. Tal alegação pode influenciar diretamente no andamento processual, necessitando de análise prévia pelo Juízo de origem. A parte possui o direito de recorrer da decisão, não sendo razoável que se aguarde até a sentença para tal, mormente se se tratar de juízo incompetente. Assim, mostra-se irregular a postergação da análise de tal preliminar
para a sentença. Recurso provido." (
TJRJ - AI 0054224-48.2021.8.19.0000, Relatora Desa. RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 3a CÂMARA CÍVEL)

Portanto, não há que se falar em supressão de instância, pois a postergação da análise de preliminar relativa à competência do juízo para o momento da sentença caracteriza o indeferimento tácito deste pedido, possibilitando a interposição de recurso e a análise da matéria pelo Tribunal de Justiça.

Da alegada inexistência de prejuízo e prevalência da economia processual e segurança jurídica

A embargante argumenta que não haveria prejuízo às partes com a manutenção da competência do Juízo de Cuiabá, invocando os princípios da economia processual e da segurança jurídica, considerando que o feito tramita perante aquele juízo desde 2021.

Tal argumento, contudo, não se sustenta. Os princípios da economia processual e da celeridade processual apontam justamente para a necessidade de apreciação da preliminar de incompetência do juízo no momento de saneamento e organização do processo, evitando a prática de atos processuais que poderão vir a ser considerados nulos.

Como bem destacado no acórdão embargado, a distribuição do feito perante a Comarca de Cuiabá/MT se deu em desacordo com as regras de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil, pois, além da inexistência de qualquer contrato assinado pelas partes contendo a eleição deste foro, o
qual
não corresponde ao domicílio das partes, diverge do local de cumprimento do contrato não concretizado e, inclusive, situa-se em outro
e
stado da Federação.

O art. 63, §1o
,
do CPC/15 estabelece que "
a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir
expressamente a determinado negócio jurídico".
Além disso, deve
"guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação
".

No caso, conforme reconhecido no acórdão embargado, não há contrato assinado entre as partes, mas apenas uma minuta contratual apresentada unilateralmente pela embargante e expressamente rejeitada pelos embargados.

Ademais, o foro da Comarca de Cuiabá/MT não guarda pertinência com o domicílio das partes (Porto Nacional/TO e Palmas/TO) ou com o local de cumprimento da obrigação (Porto Nacional/TO).

Portanto, a manutenção da competência do Juízo de Cuiabá/MT, além de violar as regras de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil, poderia resultar na prática de atos processuais nulos, em flagrante prejuízo aos princípios da economia e da celeridade processual.

Da alegada contradição – Produção Antecipada de Provas - que não torna o juízo prevento tampouco forma coisa julgada

A embargante alega contradição no julgado quanto à menção da existência de Ação de Produção Antecipada de Provas na Comarca de Porto Nacional/TO, argumentando que tal procedimento não gera prevenção nem forma coisa julgada, conforme dispõe o art. 381, §3o do CPC/15.

De fato, o art. 381, §3o
,
do CPC/15 estabelece que "
a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta
". Contudo, a menção à existência de ação conexa na Comarca de Porto Nacional/TO não foi o fundamento único e exclusivo para o reconhecimento da incompetência do Juízo de Cuiabá/MT.

Como bem destacado no acórdão embargado, a incompetência do Juízo de Cuiabá/MT foi reconhecida com base nas regras gerais de competência territorial previstas nos artigos 46 e 53 do CPC/15, que apontam para a Comarca de Porto Nacional/TO, considerando o domicílio dos réus e o local de cumprimento da obrigação.

A menção à existência de ação conexa na Comarca de Porto Nacional/TO foi utilizada apenas como argumento adicional, para reforçar a necessidade de reconhecimento da incompetência do Juízo de Cuiabá/MT, evitando a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §3o
,
do CPC.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado quanto a este ponto, pois a declinação da competência não se deu com fundamento único e exclusivo na existência de Ação de Produção Antecipada de Provas na Comarca de Porto Nacional/TO, mas sim com base nas regras gerais de competência territorial previstas no Código de Processo Civil.

Desta forma, não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026